Tribunal: STF
Processo: AI 845209
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidores públicos do IBAMA. Reestruturação da carreira pelas leis 10.410/2002, 10.472/2002 e 10.775/2003. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 3. Existência ou não decréscimo remuneratório. Necessidade de reexame dos fatos e provas. Incidência do Verbete 279 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.